Tribunal: STF
Processo: HC 264345
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO PRÓPRIO E HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado” (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    3. Segundo a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juízo limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal” (HC 215.207, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.09.2023)



    4. Para divergir da conclusão da instância antecedente, quanto à alegação de excesso de linguagem na pronúncia, imprescindível o reexame de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus. Precedentes.



    5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.